Tribunal: STF
Processo: ARE 1574504
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Rejeição. Rediscussão da matéria. Inovação argumentativa. .

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa processual de 1% sobre o valor da causa.

    2. O embargante busca o conhecimento do recurso, alegando omissão e obscuridade na decisão embargada, bem como a necessidade de análise da Lei nº 14.289, de 2022, e a rediscussão da matéria.

    3. A Segunda Turma aplicou a multa processual em julgamento unânime, conforme o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) saber se os Embargos de Declaração foram utilizados para as hipóteses de cabimento previstas em lei; (ii) saber se houve omissão na análise da Lei nº 14.289, de 2022, ou obscuridade na aplicação da multa; e (iii) saber se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscussão da matériaa.

    III. Razões de decidir

    5. As hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são restritas a obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material..

    6. A alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.289, de 2022, constitui inovação argumentativa, pois não foi mencionada na petição de interposição do agravo regimental.

    7. A aplicação da multa foi devidamente fundamentada na decisão monocrática, que alertou sobre a possibilidade de sua incidência em casos de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, e foi aplicada após o julgamento unânime pela improcedência do recurso.

    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

    9. O requerimento de baixa em diligência para buscar a celebração de Acordo de Não Persecução Civil é desnecessário, pois sua formalização independe da remessa dos autos.

    10. O embargante busca a reforma da decisão sob o pretexto de sanar suposto vício, o que é incabível em sede de aclaratórios.

    IV. Dispositivo

    11. Embargos de declaração rejeitados

    _________

    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 337; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.021, § 5º, 1.022, 1.023.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.576.798-AgR-ED/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/02/2026; STF, RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; STF, ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.